Tribunal: STF
Processo: ARE 1405391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de placo, que o Município de Mossoró, ora agravante, carece de legitimidade e interesse para interpor o presente agravo em recurso extraordinário.



    A teor do art. 996 do CPC: 



    “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.



    Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário inadmitido na origem foi interposto por José Efromovich (e-doc. 12), sendo certo que o ente municipal não manejou recurso contra o acórdão proferido pela Corte local.



    A decisão monocrática pela qual negado seguimento ao extraordinário da parte adversa, portanto, não causa qualquer prejuízo ao agravante nem de qualquer forma lhe aproveita. 



    O agravo manejado pelo Município de Mossoró, portanto, é incabível, tendo em vista a ausência do estado de sucumbência. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO POR PARTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Carece de legitimidade para interpor agravo interno parte diversa daquela que manejou o recurso cujo seguimento fora negado. Não se conhece do agravo que impugna decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por parte diversa. 2. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Desatendimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno não conhecido”. (ARE 981912 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06-04-2022)



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOCORRÊNCIA DO ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 45 DA LEI Nº 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.032/95 – MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente inviabilidade do recurso extraordinário. – O recurso extraordinário será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal com estrita observância dos limites temáticos delineados no ato de sua interposição, tornando inaplicável, ao julgamento do apelo extremo, o princípio “jura novit curia”. Precedentes. Doutrina”. (AI 767849 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11-04-2016)



    No mesmo sentido: AI 544.275- AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 17.3.2006; RE 390.915- AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 30.11.2007; AI 731.641- AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 03.4.2009; e RE 631.886- AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 08.4.2011.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente